Tribunal: TJMT
Processo: 1019083-70.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-23
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1019083-70.2021.8.11.0000
Impetrante: Francivelton Pereira Campos
Paciente: Selma de Paula e Silva
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de Selma de Paula e Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Depreende-se dos autos que a paciente e outras duas pessoas foram presas em flagrante em 27 de junho de 2018, por terem supostamente praticado os crimes capitulados nos aritogs 155, caput, 171, caput, c/c o art. 14, inciso II, e 298, do Código Penal, contudo o delegado plantonista não ratificou a segregação.
O impetrante afirma que a autoridade policial entendeu ser o caso de indiciar a paciente, instaurando contra ela o Inquérito Policial n. 304/2018, através da portaria n. 197/2018, estando o caderno investigativo concluso com o Ministério Público desde 11 de janeiro do ano em curso.
Assevera, outrossim, que foi impetrado habeas corpus em benefício da paciente perante o juízo de primeiro grau, contudo a ordem foi denegada, por “não existir constrangimento ilegal por parte do paciente e não haver falar em ausência de justa causa para prosseguimento do feito” (sic).
Sustenta, também, que inexiste justa causa para tramitação do inquérito policial em desfavor da paciente, pois “Analisando o interrogatório da senhora ELISCLEIA (ex-aluna da paciente) ela confirma que a professora não tem nada a ver com os fatos; que a professora só foi até ela para cumprimentá-la e saber a respeito das muletas e conversar um pouco sobre política; que quem foi acompanhá-la no supermercado foi a senhora DEUZIAMAR”.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, o sobrestamento do inquérito policial n. 304/2018 (00014178-32.2018.8;11.0004), que tramita perante a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças/MT, e, no mérito, o trancamento do referido procedimento investigativo (Id. n. 106547495).
Junta documentos (Ids. n. 106547497 a 106566460).
Em razão da ausência justificada do relator, Desembargador Luiz Ferreira da Silva, os autos vieram-me conclusos na condição de substituto legal.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Ademais, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o trancamento do inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, somente passível de adoção quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade” (STJ, Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 119.527/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 30.6.2020; data da publicação: 6.8.2020).
Firmadas essas premissas, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a existência material dos crimes pode ser evidenciada pelos seguintes documentos: Portaria n. 197/2018 (Id. n. 106547497, p. 1), boletim de ocorrência (Id. n. 106547497, pp. 4-8), e cópia de folha de cheque (Id. n. 106547497, p. 10); sobrelevando-se consignar, além disso, que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da negativa de autoria delitiva, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Além do mais, é imperioso registrar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator em substituição legal